Tribunal: TJBA
Processo: 0001615-85.2012.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 0001615-85.2012.8.05.0229.EDCiv Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ORTENCIA ROSA SANTOS Advogado(s): EMBARGADO: JORGE LUIS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESINTERESSE DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que extinguiu o processo por ausência de diligências da parte autora. 2. Alegação de vícios na decisão colegiada: omissão, contradição, obscuridade e erro material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já julgada. 4. Decisão embargada foi clara ao exigir intimação pessoal da parte autora para promover andamento do feito, sob pena de extinção, conforme art. 274 do CPC. 5. Intimação não se concretizou por endereço desatualizado, ônus da parte. Configurado desinteresse no prosseguimento do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios. 3. A parte deve manter atualizado seu endereço nos autos, sob pena de extinção do processo por desídia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001615-85.2012.8.05.0229, em que figuram como apelante ORTENCIA ROSA SANTOS e como apelada JORGE LUIS LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .